Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991. PREVISÃO PRAZO DECADENCIAL DECENAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. ASPECTO OBJETIVO. REGRA DE JULGAMENTO. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). INÍCIO DA INCAPACIDADE DEFINITIVA.
1. Analisando-se contextualmente o artigo 103 da Lei no 8.213/1991, é possível concluir que o direito de revisão do ato de concessão ou indeferimento de benefício previdenciário é fulminado pelo prazo decadencial decenal e não pelo prazo prescricional quinquenal, que incide apenas sobre as parcelas sucessivas anteriores ao ajuizamento da ação.
2. O fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, tendo em vista o seu status de direito fundamental. Precedentes.
3. Não obstante tenha sido apresentado requerimento administrativo de reconsideração, não há nos autos qualquer documento que comprove o encerramento do processo instaurado para este fim, nem mesmo que aponte eventual data de finalização do processo e a decisão tomada pela autarquia requerida. 3.1. Uma vez que os prazos prescricionais não correm durante o trâmite de processo administrativo, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, assim como, considerando-se que não há notícia do efetivo encerramento do processo administrativo, não há que se falar em implemento da prescrição. Precedentes.
4. Nos termos do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. Considerando o ônus da prova em seu aspecto objetivo, como regra de julgamento, não tendo o INSS se desincumbido do ônus probatório de comprovar o alegado fato extintivo do direito da autora, deve suportar os prejuízos decorrentes de sua conduta.
5. O artigo 43 da Lei no 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria por invalidez será devida, dentre outras hipóteses, a contar da data do início da incapacidade. 5.1. Sendo o laudo médico oficial considerado para a caracterização dos requisitos ensejadores da aposentadoria por invalidez, bem como, levando-se em conta que aquele apontou que a parte autora possui incapacidade para o trabalho de natureza total e permanente, desde 16/08/2017, deve esta ser considerada a data inicial do benefício (DIB), momento da constatação da incapacidade laboral definitiva.
7. Apelação Cível não provida. Sentença mantida.